Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708694-87.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA DABADIA DE ABREU, MARINEZ PEREIRA D ABADIA RECORRIDO: THIAGO ARAUJO DA SILVA DECISÃO O recorrido apresentou, em contrarrazões, impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes (ID 66261776). Aduz não ter sido demonstrado o preenchimento dos requisitos para deferimento do benefício e que a segunda recorrente teve o benefício indeferido, em outro processo, acostando aos autos cópia de extratos bancários em que se verificaria alta movimentação financeira (IDs 66261778). Intimados, os recorrentes afirmaram que residem em um dos lugares mais pobres do Distrito Federal, que a recorrente M. P. D. de A. realiza pequenos serviços e trabalha como diarista. Sustentam que o recorrente E. D. de A. exerce cargo comissionado, na Administração de Brasília, com remuneração de pouco mais de 4 mil reais. Juntaram documentos (IDs 66443064 e 66443065). A recorrente M. P. D. de A. não se manifestou acerca da alegação de que possui movimentação financeira incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, o que resta demonstrado, de fato, pelo extrato de ID 66261778, onde se apuram resgates de investimentos, em valores altos: R$ 11.385,68 e R$ 2.203,60 (em 06/05/2024, pág. 14 e pág. 35). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por M. P. D. de A., uma vez que não houve demonstração inequívoca da alegada hipossuficiência. Fica a recorrente M. P. D. de A. intimada a promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Lado outro, em relação ao recorrente E. P. D. de A., creio que resta demonstrada a hipossuficiência, uma vez que o impugnante não apresenta indício da existência de fonte de renda além do cargo comissionado exercido pelo recorrente perante o Governo do Distrito Federal e, além disso, não há elementos que permitam concluir que a remuneração do recorrente seja superior à expressa no contracheque de setembro de 2024 (ID 66443065), de modo que o documento é suficiente para demonstração do alegado. Assim, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente E. P. D. de A., considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Anote-se. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Aguarde-se a manifestação da recorrente M. P. D. de A. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital